Tribunal: TJMT
Processo: 1022218-85.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022218-85.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), DTI SEMENTES S.A. - CNPJ: 22.755.760/0001-41 (EMBARGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERNA DE MERCADORIAS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento a agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado por não analisar a aplicação da modulação de
efeitos da decisão proferida pelo STF na ADC 49, frente à existência de decisão judicial anterior que suspendia a exigibilidade do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm o propósito de corrigir omissões, contradições ou obscuridades nos atos judiciais, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão impugnado está suficientemente fundamentado ao considerar irrelevante, no caso concreto, a análise sobre a modulação de efeitos da ADC 49, pois a tutela de urgência baseou-se na existência de decisão judicial anterior ainda válida, que suspendia a exigibilidade do crédito tributário.

5.
A discordância da parte embargante quanto à interpretação adotada não configura omissão ou contradição, mas mero inconformismo com o julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“A existência de decisão judicial anterior suspendendo a exigibilidade do ICMS em transferências internas de mercadorias torna irrelevante a análise sobre a aplicação da modulação de efeitos da decisão proferida pelo STF na ADC 49.
”

--------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 49, Rel. Min. Edson
Fachin
, j.
19/04/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de e
mbargos de
d
eclaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão proferido pela
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal
que
,
à unanimidade,
negou provimento ao
a
gravo
i
nterno interposto pelo
ora
embargante
em desfavor da
decisão monocrática que manteve a tutela de urgência anteriormente concedida, suspendendo a exigibilidade de ICMS em operações de transferências internas de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Em suas razões recursais, o
Estado de Mato Grosso sustenta

omissão
no voto condutor do v.
acórdão, argumentando que este desconsiderou a modulação de efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADC 49, que reconheceu a possibilidade de cobrança do ICMS em operações similares até 31 de dezembro de 2023, salvo decisões judiciais anteriores.

Defende ainda que a não aplicação do entendimento modulado pelo STF geraria insegurança jurídica.

Contrarrazões no Id.
253590674
, pela rejeição dos
aclaratórios
.

O Banco Safra S.A., por sua vez, alega omissão quanto às peculiaridades do caso que inviabilizariam a substituição da CDA por se tratar de vício que afeta a própria essência do título.

Contrarrazões no Id.
259375169
, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se
de
e
mbargos de
d
eclaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão proferido pela
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal
que
,
à unanimidade,
negou provimento ao
a
gravo
i
nterno interposto pelo
ora
embargante
em desfavor da
decisão monocrática que manteve a tutela de urgência anteriormente concedida, suspendendo a exigibilidade de ICMS em operações de transferências internas de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§1º.”

[sem destaque no original].

Pois bem.

No caso, a parte ora embargante sustentou em suas razões recursais que
“(...) mesmo ciente do que fora decidido na ADC 49, notadamente do que diz respeito ais efeitos
modulatórios
conferidos,
q
ue

reconheceu a licitude da cobrança do ICMS entre estabelecimentos de mesmo

titular, até 31 de dezembro de 2023
, o v. acórdão resolveu negar provimento ao
agravo interno”
.
[destaques do original].

Todavia, diferentemente das razões ora apresentadas, denota-se que o voto condutor do v. acórdão embargado se encontra suficientemente claro ao dispor que
a tutela de urgência foi concedida com base na existência de decisão judicial anterior, em ação ordinária ajuizada pela parte embargada, que suspendia a exigibilidade do crédito tributário objeto do presente processo.

Da referida decisão
proferida
em autos diversos, não foi possível identificar a existência de insurgência recursal pela Fazenda Pública,
tampouco contraordem judicial que afaste os efeitos da decisão
que
determinou que o Estado de Mato Grosso não exigisse ICMS em transferências de mercadoria entre os estabelecimentos da parte ora
embargada.

Logo, tais premissas
torna
m
irrelevante
s
, no caso concreto, a análise sobre a aplicação da modulação de efeitos da decisão do STF na ADC 49
, eis que implicaria
em afronta à segurança jurídica e em
desrespeito a uma medida cautelar já deferida em processo anterior, sem que haja qualquer ordem judicial que invalide seus efeitos.

Assim, sob o prisma da coerência e da segurança jurídica,
o voto condutor concluiu
que o pedido formulado no agravo interno não merec
ia
provimento, mantendo-se
incólume
a decisão recorrida.

Registre-se que a
discordância d
a parte
embargante quanto à interpretação adotada pelo órgão julgador não configura omissão ou contradição, mas mera tentativa de rediscutir matéria já analisada, finalidade incompatível com os
e
mbargos de
d
eclaração.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025